Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720363-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA GERALDA BATISTA PINHEIRO PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. 2. Na hipótese dos autos, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, prescrição e inércia por parte dos autores. 3. A decisão que determinou o cumprimento individual de sentença foi datada de 10/5/2019, sendo que a parte ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva em 01/02/2022, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos. 4. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que manteve como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos autos associados (embargos à execução), bem como rejeitada a tese de excesso de execução, visto que não há que se falar em limitação temporal do título judicial, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. 5. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento acerca da prescrição, capaz de suspender o processo individual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13/4/1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR - Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/73, argumentando que, ainda que se possa admitir a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da execução pelo Sindicato, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado; c) artigo 503 do CPC, Lei 8.668/93 e MP 540/94, ante o demonstrado excesso de execução em razão da não observância dos limites da questão principal decidida nos autos da ação coletiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/73. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030